Tribunal: TJPA
Processo: 0801565-33.2022.8.14.0097
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0801565-33.2022.8.14.0097

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

AGRAVADO: ADELAIDE MARIA MOREIRA MESCOUTO, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DO STF. ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, RESERVA DO POSSÍVEL E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS (TEMA 793/STF). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Ação de obrigação de fazer na área da saúde, na qual o acórdão recorrido condenou o Município de Santa Bárbara do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, com fundamento no Tema 1002 do STF. Sobreveio decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial, mantida em sede de agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão
(i) possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública;

(
i
i
) análise das alegações de ilegitimidade passiva, repartição de competências no SUS (Tema 793/STF) e reserva do possível
e

(
ii
i
) admissibilidade do recurso especial diante da ausência de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3.
A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 reconhece o cabimento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando atua contra o ente público ao qual está vinculada, superando a Súmula 421 do STJ. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com tal entendimento, o que justifica a negativa de seguimento do recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, do CPC.

4.

A
s alegações relativas à ilegitimidade passiva, à repartição de competências no SUS (Tema 793/STF) e à reserva do possível não foram objeto de enfrentamento pelo acórdão recorrido, tampouco adequadamente suscitadas em sede de embargos de declaração, evidenciando a ausência de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF e impede o conhecimento do recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"É legítima a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que esta esteja vinculada ao ente demandado, conforme entendimento firmado no Tema 1002 do STF, sendo inviável o conhecimento das demais matérias recursais diante da ausência de prequestionamento".

Dispositivos citados: art. 1.030, I e V, do CPC; art. 4º, I, da Lei nº 9.289/96; Tema 1002 do STF; Tema 793 do STF; Súmulas 282 e 356 do STF.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 17ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (6 a 13 de maio de 2026), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso especial,
nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento -Vice-Presidente em exercício.

Afirmou impedimento / suspeição a Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Julgamento presidido pelo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente em exercício).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora / Vice-Presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará (ID nº
31717666
), com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal (ID nº
30188955
), que negou seguimento ao recurso especial, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 da repercussão geral, que reconhece o cabimento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, invocando o art. 4º, I, da Lei nº 9.289/96 e alegando impacto financeiro ao erário. Sustenta, ainda, sua ilegitimidade passiva, à luz da repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde, com fundamento no Tema 793 do STF, bem como a incidência da reserva do possível.

Argumenta que a decisão agravada teria extrapolado os limites do juízo de admissibilidade ao aplicar automaticamente a tese do Tema 1002 do STF, sem considerar as peculiaridades do caso concreto, defendendo a necessidade de apreciação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada e, subsidiariamente, o provimento do agravo interno, com a consequente admissão do recurso especial.

Não foram apresentadas
contrarrazões (
Certidão
ID nº
34073655
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparo dispensado, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

No mérito, contudo,
não assiste razão ao agravante.

A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob o regime da repercussão geral, especialmente no que se refere ao cabimento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Com efeito, o STF consolidou entendimento no Tema 1002 no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que esta atue contra o ente público ao qual está vinculada, devendo os valores
serem
destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Tema 1002 (STF): “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; o valor recebido deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.”

No caso concreto, o acórdão recorrido aplicou corretamente a orientação firmada pela Suprema Corte. As razões recursais limitam-se a sustentar a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários com base no art. 4º, I, da Lei nº 9.289/96, sem demonstrar distinção relevante em relação ao precedente vinculante, revelando mero inconformismo.

Ademais, as alegações relativas à ilegitimidade passiva, à repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde e à reserva do possível não foram objeto de enfrentamento pelo acórdão recorrido, tampouco adequadamente suscitadas em sede de embargos de declaração, evidenciando a ausência de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.

A pretensão recursal, portanto, encontra óbice intransponível, sendo correto o não seguimento do recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, diante da conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

Sendo assim, mostra-se acertada a negativa de seguimento ao recurso especial, proferida na decisão de ID nº
30188955
, porquanto em total consonância com o Tema 1002 do STF, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
voto no sentido de DESPROVER o agravo interno
, mantendo-se a decisão que negou seguimento ao recurso especial.

Após o decurso do prazo recursal, retornem os autos à Vice-Presidência para análise do agravo em recurso especial juntado sob o ID nº 31717162.

É como voto.

Outrossim, cabível exortar as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerada manifestamente protelatória, sujeitando-se às penalidades cabíveis, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora/
Vice-Presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 18/05/2026